Tribunal: CARF
Processo: 13811.722445/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.722445/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.659 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
NELSON LUIZ PIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722445/2018-89
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722445/2018-89

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 24/27), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2014, ano-calendário de
2013.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 25, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, bem como das
informações constantes nos sistemas informatizados da RFB, foi apurada a omissão de
rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de resgate de planos de seguro de vida
(VGBL) da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A, no valor de R$ 122.210,12
(considerada a dedução do correspondente IRRF no valor de R$ 18.331,51).
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 7.574,03,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 14/08/2018, conforme
documento de fl 30, o contribuinte apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 24/08/2018 (fls 02/04), onde informa que equivocou-se no
lançamento do rendimento da fonte Itaú Vida e Previdência, no valor de R$ 122.210,00,
tendo informado o mesmo como rendimento tributado exclusivamente na fonte.
Por outro lado, informa que também incorreu em erro ao declarar os rendimentos de
sua aposentadoria, no valor de R$ 21.686,75, quando o correto seria apenas o valor de
R$ 2.105,03, sendo o valor de R$ 21.908,87 relativo a rendimentos isentos/não
tributáveis.
Dessa forma, defende que seus rendimentos tributáveis somam o valor de R$ 2.105,03,
mais o rendimento do Itaú de R$ 122.210,00.
Pleiteia que se aplique a multa de 20% uma vez que não houve dolo ou má fé na
confecção do IR 201, e sim lançamentos em linhas e valores errados
Ainda, requer a aplicação de juros de mora no percentual de 47,12% sobre o valor
realmente devido de R$ 2.189,03.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724/2017
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 28/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722445/2018-89

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a omissão
dos rendimentos recebidos da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência , no valor de R$
122.210,12, tendo contestado apenas os rendimentos recebidos da fonte pagadora
INSS indevidamente oferecidos à tributação da RFB.
Assim, considero incontroverso o assunto, nos termos do art. 58 do Decreto
7.574/11 abaixo transcrito, restando consolidado o respectivo crédito tributário
apurado no valor de R$ 2.189,06 sobre a matéria em questão, salientando-se que o
crédito no valor de R$ 2.189,03 já foi regularmente transferido para o processo no
10437-721.374/2018-23, cf extrato do sistema informatizado da RFB Suíte de
Aplicativos/Sief/Extrato de Processo de fl 39:
...
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722445/2018-89

Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Prosseguindo, quanto à alegação de que o contribuinte havia oferecido
indevidamente à tributação da RFB os rendimentos auferidos da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de R$ 21.686,75, quando na
verdade, o referido montante representaria quantia isenta de tributação (proventos
recebidos por declarante com mais de 65 anos de idade, sendo tributável apenas a
parcela recebida de R$ 2.105,03 durante o ano de 2013), cabe esclarecer tratar-se a
presente de matéria estranha à lide apurada na presente Notificação de Lançamento.
Cumpre lembrar que a fiscalização desenvolvida junto ao sujeito passivo tomou
como base os rendimentos tributáveis informados pelo mesmo em sua Dirpf/2014,
sendo impossível a esta instância retificar Declarações de ofício, em respeito às
disposições legais do Parágrafo único do art 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN) c/c o inciso I e § 1o do art 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Desta forma, conclui-se que toda e qualquer alteração se dará na Notificação de
Lançamento pelas mãos das autoridades julgadoras competentes para conhecer da
matéria objeto de impugnação/recurso voluntário, ou através da própria autoridade
autuante, em futura revisão de ofício, nos termos do art 145 do Código Tributário
Nacional (CTN), se for constatada uma das hipóteses descritas no art 149 do referido
diploma legal.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722445/2018-89

...
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma
da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Além disso, há de se notar que a atuação do julgador deve respeito aos termos
do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, pois esta norma preceitua que a impugnação
instaura a fase litigiosa do Procedimento Fiscal, ou seja, limita-se às matérias tratadas
pela fiscalização com as quais o fiscalizado manifeste discordância. São estas matérias
-e tão somente estas - que competem ao órgão julgador apreciar.
Ora, muito embora o contribuinte tenha apresentado aos autos documento
relativo a seus rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro
Social durante o ano calendário de 2013 (fl. 20), ressalte-se, mais uma vez, que os
rendimentos tributáveis informados em sua Declaração de Ajuste Anual relativamente
a esta fonte pagadora não foram alterados durante a ação fiscal, tendo os mesmos sido
acatados tal como informados pelo recorrente, logo não fazem parte do litígio,
constituindo-se o pleito, em verdade, em pedido de restituição.
Assim, conclui-se no sentido de que o pleito acima citado deve ser apreciado
pela autoridade competente para efetuar a revisão de ofício, sob pena de supressão de
instância.
Prosseguindo, com relação à solicitação da aplicação do percentual de 20% da
multa incidente sobre o IRPF remanescente no presente lançamento no lugar da multa
no percentual de 75% inicialmente aplicada pela fiscalização, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN), derivando a
referida sanção de ditame claro da Lei no 9.430/1996, conforme abaixo transcrito:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722445/2018-89

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Na hipótese dos autos, foi imputada ao contribuinte a multa de 75% prevista no
inciso I do artigo reproduzido acima sobre o Imposto Suplementar apurado
inicialmente no valor de R$ 7.574,03.
Desta forma, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração
à legislação tributária, o crédito apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Da exegese dos dispositivos acima citados, é possível constatar que a multa de
ofício de 75%, prevista no inciso I do art 44, é devida também nos casos de declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente de restar
configurada sua boa-fé, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo.
De fato, caso fosse constatada, na presente ação, a intenção dolosa do contribuinte de
fraude, aplicável seria a multa qualificada de 150%, estabelecida no inciso II do
diploma legal supramencionado.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-
se o saldo de IRPF suplementar no valor de R$ 7.574,03, acrescido de juros de mora e
multa de ofício de 75, salientando-se que, desse montante, o IRPF no valor de R$
2.189,03 relativo à matéria não impugnada já se encontra transferido para o processo
administrativo n 10437-721.374/2018-23, conforme fl 39 dos autos.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.722445/2018-89

Fl. 120
DF CARF MF
Original